Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-04.2018.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000883-04.2018.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERSON CLEMENTINO DA SILVA - CPF: 078.564.901-87 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), IVONE BARBOSA GARCIA DA SILVA - CPF: 766.585.971-20 (AGRAVADO), CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA - CPF: 594.155.681-00 (AGRAVADO), GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E A 1a. VOgal (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), SENDO ACOMPANHADO PELOS 3o E 4o VOGAIS (DES. JOÃO FERREIRA FILHO E SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO – CLAUSULA DE PAGAMENTO DA VERBA EM CASO DE DESTITUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CONTRATO FIRMADO COM AS GARANTIAS LEGAIS – ÔNUS E RISCO DA PARTE QUE DESTITUI O ADVOGADO SEM JUSTA CAUSA – EMBARGOS Á EXECUÇÃO REJEITADOS – DESACERTO DA SENTENÇA – PREVALÊNCIA DO ‘PACTA SUNT SERVANDA’. Recurso conhecido e provido por maioria, embargos a execução rejeitados em grau recursal. Relatora Des. Clarice Claudino da Silva, Redator Designado Des. Sebastião de Moraes Filho.

(1) – A banca de advogados contratada pelo cliente, estando o contrato dentro das formalidades legais, ’res’, ‘pretium’, ‘consensus’, não constatando em suas cláusulas dose de abuso na sua formalização e/ou dolo de aproveitamento, faz lei entre as partes, devendo, em todo o contexto, prevalecer a ‘pacta sunt servanda’.

(2) Na dicção do artigo 22 da Lei 8906/94, este disciplina que o advogado tem direito aos honorários contratados, de sucumbência e os arbitrados por decisão judicial. Se destituído imotivadamente pelo seu cliente, pode este cobrar o valor contratado, na recomendação do art. 14 do Código de Ética do Profissional.

(3) – Reforma-se a sentença monocrática, que fazendo suas razões de decidir, anota como abusiva cláusula contratual que desobriga o cliente a honrar com o pactuado em caso de destituição imotivada do advogado contratado, interpretando, equivocadamente, a existência de cláusula abusiva. Deve prevalecer a ‘pacta sunt servanda’, garantia que tem o advogado de, prestando serviços para o cliente, este por seu bel prazer o dispensa sem motivo justo, receber o que restou pactuado em relação a esta situação concreta. Se cliente, por sua conta e risco, sem motivo justo, revoga o mandato por mera notificação, deve cumprir com o pagamento em relação ao previsto no contrato formalmente feito e dentro dos ditames legais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o
0000883-04.2018.8.11.0011

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Gustavo Cardoso – Advogados Associados
, visando reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão e suscita a decadência do direito dos Agravados, fundamentando que, por ocasião da oposição dos Embargos à Execução, os Recorridos não sustentaram a tese de nulidade da cláusula sexta do contrato de honorários, o que só foi feito no curso da lide, tratando-se de verdadeira inovação.

Aduz que ao caso aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, previsto no artigo 178, inciso II, do CC, o qual já se operou na hipótese, eis que o contrato objeto da discussão foi assinado em 12/05/2009 e os Embargos manejados para discutir a validade do instrumento foram distribuídos somente em 13/03/2018.

Afirma que o fato dos Recorridos terem pleiteado a invalidade parcial do instrumento, objeto da lide, não possui o condão de afastar a regra de decadência, prevista no artigo 178, do CC.

No mérito, sustenta quanto à higidez da cláusula contratual, diante da inexistência de estipulação desproporcional.

Afirma que após ampla e livre negociação das partes, chegaram a um consenso quanto ao valor dos honorários contratuais (R$ 250.000,00) cujo pagamento, só ocorreria no prazo de 12 (doze) meses, contados da efetivação da reintegração de posse em favor dos Recorridos, motivo pelo qual, não há falar em cláusula abusiva.

Assevera que com o objetivo de preservar o equilíbrio contratual, os contratantes estipularam, ainda, sobre o pagamento da verba honorária nos casos de inadimplemento, acordo ou casos de desistência e revogação de mandato.

Aduz que a revogação do mandato se operou em 30/01/2012, por meio de notificação extrajudicial e o valor dos honorários foi fixado em montante muito inferior ao mínimo estabelecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, que nos casos de Ações Possessórias, determina a cobrança mínima de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Assevera que considerando o valor do contrato de compra e venda do imóvel que se pretendia a reintegração de posse (R$ 5.200.000,00), vê-se que o
quantum
estipulado no contrato de honorários não é desproporcional (R$ 250.000,00) e justifica a reforma da decisão.

Por fim, reforça que o reconhecimento de eventual abusividade de cláusula contratual não torna o título inexeqüível, eis que há possibilidade de readequação dos valores devidos, com o conseqüente prosseguimento da demanda executiva.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno nestes pontos.

Mesmo intimados, os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contraminuta, consoante certidão lançada no ID. 44717983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Gustavo Cardoso – Advogados Associados, interpôs o vertente Recurso, visando reformar a decisão proferida por esta Relatora que negou provimento ao Apelo, nos seguintes termos:

(...)

Consta dos autos que a pessoa jurídica denominada Gustavo Cardoso – Advogados Associados ajuizou Ação de Execução de Honorários Advocatícios em face de Ivone Barbosa da Silva, Carmem Ivone Barbosa da Silva e Gerson Clementino da Silva e alegou ser credora da quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) que, atualizada, perfaz R$ 573.668,00 (quinhentos e setenta e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais), referente ao Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios.

De acordo com a peça de ingresso, a Exequente/Apelante foi contratada pelos Executados/Apelados para acompanhar a Ação de Reintegração de Posse n.o 206/2006, em trâmite na 2.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, com o fim de que os Recorridos fossem reintegrados na posse da área litigiosa.

A Exequente/Apelante asseverou que o pedido possessório foi julgado procedente e que está em fase de Recurso. Ocorre que, em 23/01/2012, os Executados/Recorridos notificaram o Escritório Exequente quanto à revogação do mandato e que, apesar de ter cláusula contratual que lhe garante o recebimento dos honorários integrais na hipótese de revogação do instrumento procuratório, os Executados se recusam a efetuar o pagamento.

Citados, os Executados opuseram Embargos à Execução em que sustentaram nulidade da execução aparelhada em título inexigível.

Aduziram que o Escritório Exequente foi contratado no curso da demanda possessória e praticou apenas 4 (quatro) atos processuais, sem que algum deles tenha surtido o efeito esperado.

Asseveraram que a sentença favorável aos Embargantes foi reformada em grau de recurso, de modo que, insatisfeitos com os serviços prestados, optaram por rescindir o contrato e constituir novos patronos.

Sustentaram que a revogação dos poderes conferidos ao Escritório Embargado se deu por meio de notificação extrajudicial e embora tenham tentado resolver a questão dos honorários contratuais de forma amigável, não foi possível.

Reiteraram que o Embargado insiste em receber o valor integral da verba, o que não se mostra razoável, uma vez que não houve êxito na demanda possessória.

Afirmaram que o título que aparelha o feito executivo é inexequível, inexigível e ilíquido, eis que a obrigação é clara no sentido de que os honorários só seriam quitados integralmente após a reintegração de posse dos Embargantes na área conflituosa, situação que não se concretizou.

Ressaltaram, ainda, que a cláusula que previu o pagamento integral do valor dos honorários contratuais em decorrência da simples renúncia do mandato é abusiva, conforme entendimento do STJ, de modo que deve ser considerada nula.

Após a instrução processual, a Juíza singular julgou procedente o pedido e reconheceu a nulidade da cláusula sexta do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, bem como extinguiu a demanda executiva.

Assim, passo ao exame das insurgências trazidas ao conhecimento deste Sodalício.

- Prejudicial de Mérito – Decadência

O escritório Apelante suscita prejudicial de mérito e sustenta que o direito dos Apelados foi atingido pela decadência, ao argumento de que o Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos foi assinado em 12/05/2009 e os Embargos à Execução, a fim de discutir a validade do instrumento, foram opostos somente em 13/03/2018, ou seja, depois de transcorrido o prazo de 4 (quatro) anos previsto no artigo 178, do CC, fato que justifica a extinção do feito.

Contudo, inobstante o Recorrente invocar o artigo 178 do CC, afirmando que decaiu o direito dos Recorridos, nota-se que a regra processual citada é aplicada somente
nos casos de anulação do negócio jurídico por coação, erro, dolo, fraude, lesão ou por incapacidade de umas das partes quando da celebração do contrato
, situações que não se aplicam na vertente hipótese, já que os Apelados buscam apenas afastar a incidência da cláusula sexta que prevê o pagamento integral dos honorários contratuais e não a anulação do contrato.

Desta maneira, não há falar em decadência.

Necessário frisar, ainda, que a pretensão também não foi atingida pela prescrição, eis que ao caso, aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205, do CC.

Logo, levando em consideração que o instrumento foi assinado em 13/05/2019 e que os Embargos à Execução foram opostos em 23/03/2018, conclui-se que não operou-se o prazo prescricional.

Dessa forma, rejeito a prejudicial de mérito.

- Mérito

De acordo com o artigo 24, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o contrato que estipula honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, independentemente de contar, ou não, com assinatura de duas testemunhas.

Outrossim, é cediço que o processo de execução tem como requisito a existência de título certo, líquido e exigível, de modo que a falta de alguns destes, leva à nulidade da execução e, consequentemente, à sua extinção.

No caso concreto, observa-se que, em 12/05/2009, as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos mediante remuneração no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser paga no prazo de 12 (doze) meses, contados da reintegração de posse dos autores na área objeto da lide possessória, consoante as seguintes cláusulas (ID. 27631497):

CLÁUSULA SEGUNDA:

Pela prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato a que se refere à cláusula anterior, os Contratantes pagarão a Contratada, o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que serão pagos no prazo de 12 meses e somente após a reintegração de posse dos autores da ação na área objeto do litigio.

CLÁUSULA SEXTA:

Em caso de inadimplemento contratual, acordo celebrado diretamente pelo Contratante com a parte adversa, bem como em caso de desistência ou revogação de mandato, o contrato será considerado rescindido, cabendo a Contratada a percepção integral dos honorários.

Em 30/01/2012, o Escritório Apelante foi notificado extrajudicialmente da revogação do mandato outorgado pelos Apelados (ID. 27631497), ocasião em que a Ação de Reintegração de Posse estava em fase de Recurso neste Sodalício, conforme se vê no Acórdão anexado ao ID. 27627985, proferido em 14/12/2011, que deu provimento ao Apelo e reformou a sentença que julgou procedente o pedido possessório em favor dos Apelados.

Por sua vez, a Juíza da instância de origem ao examinar os Embargos à Execução, reconheceu a abusividade da cláusula sexta do contrato de honorários e julgou extinto o feito executivo.

Em relação à questão, o Superior Tribunal de Justiça considerou
ilegal
cláusula contratual que prevê o pagamento de
honorários integrais
, mesmo no caso de revogação de mandato.

Ao julgar a matéria o Tribunal Superior entendeu que “Apesar do direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais mesmo com revogação imotivada do mandato, esta Turma possui jurisprudência no sentido de que a cláusula que prevê pagamento integral dos honorários, mesmo após a resilição do contrato de prestação dos serviços, é desproporcional e, por consequência, deve ser afastada pelo Poder Judiciário.” (STJ, 3.a Turma, REsp 1.632.766, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data do Julg. 12/06/2017).

A Ministra do STJ Nancy Andrighi fundamentou o seu voto com base no julgamento do RESp 1.290.109/PR, o qual merece transcrição no seguinte trecho:

“(....) Por sua adequação à resolução desta controvérsia, transcreve-se abaixo trecho do voto condutor do julgamento do REsp 1.290.109/PR (Terceira Turma, julgado em 16/04/2013, DJe 15/05/2013),
em que se afirma a ilegalidade de cláusula que preveja pagamento integral dos honorários, mesmo após a revogação do mandato
:

Ainda que a revogação do mandato tenha decorrido do exercício de direito potestativo dos recorridos, sem qualquer causa atribuída aos recorrentes, não se pode ignorar que não houve a efetiva e integral prestação do serviço contratado. Desse modo, a pretensão de se obter o pagamento integral de honorários contratuais, fixados a partir do critério de moderação e razoabilidade em relação ao serviço total, traduz evidente desproporção, com a qual não pode pactuar o Poder Judiciário
.

Ademais, a inexistência de previsão de critérios passíveis de utilização para a readequação do valor na hipótese de seu cumprimento integral do serviço contratado – a exemplo de valor por peça, por momento processual, mesmo pelo decurso do tempo de vinculação ao contrato, etc. – caracteriza omissão de contratação de honorários na hipótese dos autos. Isso porque, nos termos do acórdão do TJ/PR, fora contratado honorários advocatícios em valor global, a ser pago ao final do processo, ainda que de forma independente do êxito das demandas.(...)” (sem destaque no original).

No caso concreto, nota-se que os procuradores do escritório Apelante foram contratados em 13/05/2009 e atuaram no feito possessório até a revogação do mandato (30/01/2012 – ID. 27631497), ou seja, durante 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, e que o trabalho dos advogados se restringiu a apresentação de quatro peças processuais durante esse período (Pedido de Antecipação de Tutela-ID. 27627969; Oposição de Embargos de Declaração – ID. 27627969; Pedido de Reconsideração ID. 27627971 e Contrarrazões ID. 27627973).

Assim, tendo em vista os serviços desenvolvidos pelo Escritório Apelante, bem como que não concluiu efetivamente o trabalho pelo qual foi contratado, já que a lide possessória ainda está em fase de Recurso no STJ (ID. 27627958), mostra-se desarrazoado exigir que os Recorridos arquem com o valor integral dos honorários.

Em outras palavras, levando em consideração o entendimento do Tribunal Superior, bem como que a Ação Possessória que originou o contrato de honorários ainda não se findou, não há dúvida de que a cláusula que prevê o pagamento integral dos honorários contratuais é abusiva e deve ser afastada, a fim de que a verba honorária seja arbitrada de forma proporcional aos serviços desenvolvidos pelos procuradores.

Necessário frisar, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais tem firmado entendimento de que nestes casos, o valor dos honorários contratuais deve ser apurado em ação de arbitramento e não por meio da ação executiva.

Colaciono aresto de caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70082909524, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 27-11-2019). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA.
O contrato de prestação de serviços advocatícios que lastreia a execução embargada constitui título executivo, nos termos do art. 24, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Quando da propositura da ação de execução, a parte ora apelada não havia recebido os valores decorrentes da ação de dissolução de união estável (recebimento do proveito econômico sequer demonstrado no decorrer da tramitação desta demanda), não configurando, assim, o requisito da exigibilidade.
A jurisprudência desta Corte já se manifestou sobre a necessidade de arbitramento de honorários para o caso de revogação do mandato no curso da lide, mesmo diante de cláusula contratual indicando percentual sobre o proveito econômico a ser recebido pela parte, reforçando a correção da sentença ao acolher os pedidos iniciais e julgar extinto o feito executivo
. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70082055765, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 11-09-2019). (sem destaque no original)

Logo, levando em consideração que a revogação do mandato outorgado ao Apelante ocorreu antes do término dos trabalhos contratados, conclui-se que o título que aparelha a execução é ilíquido e inexigível, eis que o montante deve ser calculado conforme os serviços que foram efetivamente prestados, uma vez que não é aferível por simples cálculo aritmético.

Dessa forma, apesar da existência de cláusula prevendo o pagamento da totalidade dos honorários no caso de revogação do mandato, tal deve ser afastada em razão da necessidade de haver proporcionalidade da verba honorária ao trabalho prestado, conforme fundamentado na sentença recorrida.

Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INCOMPLETUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
- A exigibilidade e a liquidez do contrato em que pactuado o valor dos honorários advocatícios dependem da demonstração da efetiva prestação dos serviços pelo advogado contratado.
- Revogado prematuramente o mandato, torna-se título inexigível e ilíquido o contrato de serviços advocatícios, já que o valor dele constante não corresponde aos serviços efetivamente prestados no período, necessitando de apuração e arbitramento em feito próprio. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.12.032749-6/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2019, publicação da súmula em 24/05/2019).(sem destaque nopriginal)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE - NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO - INCOMPLETUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. A exigibilidade e liquidez do contrato em que pactuado o valor dos honorários advocatícios depende da demonstração da efetiva prestação dos serviços pelo advogado contratado. Revogado prematuramente o mandato, o contrato de serviços advocatícios torna-se título inexigível e ilíquido, já que o valor dele constante não corresponde à prestação de serviço efetiva no período, necessitando de apuração e arbitramento em feito próprio, impõe-se a reapreciação dos Embargos de Declaração no 1.0145.14.053160-2/002. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0145.14.053160-2/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2019, publicação da súmula em 17/05/2019).

Portanto, já que o valor executado não corresponde aos serviços efetivamente prestados no período, infere-se que o título ora discutido carece de liquidez e exigibilidade, o que torna nula a demanda executiva e justifica a manutenção da sentença.

Vale frisar, que tal circunstância, não tem o condão de privar o Apelante do direito à percepção da remuneração, eis que inequívoca a prestação de serviços no vertente caso. Contudo, a verba honorária deve ser pleiteada em Ação de Arbitramento, oportunidade que será verificado o trabalho prestado pelo Recorrente.

Diante do exposto, com fulcro no Verbete Sumular 568 do STJ, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença.(....)

Inobstante as razões da Agravante, tenho que estas não são suficientes para modificar o posicionamento anteriormente adotado.

Com efeito, em relação à prejudicial de mérito - decadência – com base no artigo 178 do CC, é necessário ressaltar que a regra processual citada é aplicada somente
nos casos de anulação do negócio jurídico por coação, erro, dolo, fraude, lesão ou por incapacidade de umas das partes quando da celebração do contrato
, ou seja, em casos de vício de consentimento.

No caso concreto, os Recorridos sustentam a nulidade da cláusula sexta do contrato por abusividade, de modo que não se aplica o prazo decadencial de quatro anos, já que não há discussão sobre vício de consentimento, como insiste em afirmar o Agravante.

Ademais, os Recorridos buscam apenas afastar a incidência da cláusula sexta que prevê o pagamento integral dos honorários contratuais e não a anulação do contrato.

Neste sentido é a jurisprudência:

(....) 3. Decadência do direito alegado: não se tratando de pretensão ligada à anulação do Termo de Transação Extrajudicial, nem vício de consentimento, não há falar em aplicação do prazo previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil. (...) (Apelação Cível, No 70080775091, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 21-11-2019)

Desta maneira, não há falar em decadência.

No que tange à cobrança integral dos honorários contratuais em casos que há revogação de mandato no curso da lide, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que se trata de cláusula ilegal,
in verbis
:

Apesar do direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais mesmo com revogação imotivada do mandato, esta Turma possui jurisprudência no sentido de que a cláusula que prevê pagamento integral dos honorários, mesmo após a resilição do contrato de prestação dos serviços, é desproporcional e, por consequência, deve ser afastada pelo Poder Judiciário.
(STJ, 3.a Turma, REsp 1.632.766, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data do Julg. 12/06/2017).

A Ministra do STJ Nancy Andrighi fundamentou o seu voto com base no julgamento do REsp 1.290.109/PR, o qual merece transcrição no seguinte trecho:

(....) Por sua adequação à resolução desta controvérsia, transcreve-se abaixo trecho do voto condutor do julgamento do REsp 1.290.109/PR (Terceira Turma, julgado em 16/04/2013, DJe 15/05/2013),
em que se afirma a ilegalidade de cláusula que preveja pagamento integral dos honorários, mesmo após a revogação do mandato
:

Ainda que a revogação do mandato tenha decorrido do exercício de direito potestativo dos recorridos, sem qualquer causa atribuída aos recorrentes, não se pode ignorar que não houve a efetiva e integral prestação do serviço contratado. Desse modo, a pretensão de se obter o pagamento integral de honorários contratuais, fixados a partir do critério de moderação e razoabilidade em relação ao serviço total, traduz evidente desproporção, com a qual não pode pactuar o Poder Judiciário
.

Ademais, a inexistência de previsão de critérios passíveis de utilização para a readequação do valor na hipótese de seu cumprimento integral do serviço contratado – a exemplo de valor por peça, por momento processual, mesmo pelo decurso do tempo de vinculação ao contrato, etc. – caracteriza omissão de contratação de honorários na hipótese dos autos. Isso porque, nos termos do acórdão do TJ/PR, fora contratado honorários advocatícios em valor global, a ser pago ao final do processo, ainda que de forma independente do êxito das demandas.(...) (sem destaque no original).

In casu
, nota-se que os procuradores do escritório Agravante foram contratados em 13/05/2009 pelos Recorridos e atuaram no feito possessório até a revogação do mandato (30/01/2012 – ID. 27631497), ou seja, durante 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, e que o trabalho dos advogados se restringiu à apresentação de quatro peças processuais durante esse período (Pedido de Antecipação de Tutela-ID. 27627969; Oposição de Embargos de Declaração – ID. 27627969; Pedido de Reconsideração ID. 27627971 e Contrarrazões ID. 27627973).

Assim, tendo em vista os serviços desenvolvidos pelo Escritório Recorrente, bem como que não concluiu efetivamente o trabalho pelo qual foi contratado, já que a lide possessória ainda está em fase de Recurso no STJ (ID. 27627958), mostra-se desarrazoado exigir que os Recorridos arquem com o valor integral dos honorários.

Em outras palavras,
levando em consideração o entendimento do Tribunal Superior, bem como que a Ação Possessória que originou o contrato de honorários ainda não se findou, não há dúvida de que a cláusula que prevê o pagamento integral dos honorários contratuais é abusiva e deve ser afastada, a fim de que a verba honorária seja arbitrada de forma proporcional aos serviços desenvolvidos pelos procuradores
.

Logo, não procedem as alegações do Recorrente de que não há desproporcionalidade na referida cláusula, eis que pretende receber por valor que não corresponde aos serviços efetivamente prestados.

No que se refere à exigibilidade do contrato, tendo em vista que a revogação do mandato outorgado ao Agravante ocorreu antes do término dos trabalhos contratados, conclui-se que o título que aparelha a execução é ilíquido e inexigível, eis que o montante deve ser calculado conforme os serviços que foram efetivamente prestados, uma vez que não é aferível por simples cálculo aritmético.

Portanto, apesar da existência de cláusula prevendo o pagamento da totalidade dos honorários no caso de revogação do mandato, tal deve ser afastada em razão da necessidade de haver proporcionalidade da verba honorária ao trabalho prestado, conforme fundamentado na sentença recorrida.

Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INCOMPLETUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
- A exigibilidade e a liquidez do contrato em que pactuado o valor dos honorários advocatícios dependem da demonstração da efetiva prestação dos serviços pelo advogado contratado.
- Revogado prematuramente o mandato, torna-se título inexigível e ilíquido o contrato de serviços advocatícios, já que o valor dele constante não corresponde aos serviços efetivamente prestados no período, necessitando de apuração e arbitramento em feito próprio. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.12.032749-6/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2019, publicação da súmula em 24/05/2019).(sem destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE - NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO - INCOMPLETUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. A exigibilidade e liquidez do contrato em que pactuado o valor dos honorários advocatícios depende da demonstração da efetiva prestação dos serviços pelo advogado contratado. Revogado prematuramente o mandato, o contrato de serviços advocatícios torna-se título inexigível e ilíquido, já que o valor dele constante não corresponde à prestação de serviço efetiva no período, necessitando de apuração e arbitramento em feito próprio, impõe-se a reapreciação dos Embargos de Declaração no 1.0145.14.053160-2/002. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0145.14.053160-2/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2019, publicação da súmula em 17/05/2019).

Outrossim, já que o valor executado não corresponde aos serviços efetivamente prestados no período, infere-se que o título ora discutido carece de liquidez e exigibilidade, o que torna nula a demanda executiva e justifica a manutenção do
decisum
.

Como pontuado na decisão agravada, tal circunstância, não tem o condão de privar o Agravante do direito à percepção da remuneração, eis que inequívoca a prestação de serviços no vertente caso. Contudo, a verba honorária deve ser pleiteada em Ação de Arbitramento, oportunidade que será verificado o trabalho prestado pelo Recorrente.

Dessa forma, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas do Superior Tribunal de Justiça, Verbete Sumular, jurisprudência e na lei, motivo pelo qual, não merece reparos, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto Vista.

Egrégia Câmara.

Na sessão pretérita, a eminente Relatora, secundada pela eminente Primeira Vogal rechaçou a aplicação do prazo quadrienal para anular o contrato firmado pela banca de advogados e o cliente ao argumento de não aplicação, no caso, do prescrito no artigo 178 do Código Civil Brasileiro.

Neste particular, sem necessidade de aprofundar no assunto, não é caso de aplicação do contido no mencionado dispositivo legal tratado acima. Tal dispositivo, na ótica da eminente Relatora só se aplica nos casos de nulidade do contrato.

No caso, estando o contrato formalmente perfeito, a questão deve ser juridicamente encarado como uma revisão daquelas cláusulas e, neste aspecto, segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, desta forma, tempestivamente deve ser visto os embargos à execução interpostos pela apelada.

Forte nestes argumentos, rejeito esta preliminar levantada pelo credor, acompanhando, embora por outro argumento, o posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

E como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Com relação ao mérito, constato que o agravante ingressou com ação de execução, pela soma de R$ 250.000,00, (duzentos e cinqüenta mil reais), valor originário de um contrato de prestação de serviços advocatícios, atualizando este valor, na data do ingresso com a ação em R$ 573.668,00 (quinhentos e setenta e três mil; seiscentos e sessenta e oito centavos).

A rigor da sentença recorrida, por ausência de liquidez, vez que o contrato, após prévia notificação, por ato unilateral dos embargados foi rescindido, em face de que os outorgantes não mais pretendiam que suas defesas fossem patrocinadas pelo escritório embargante.

No julgamento pretérito as eminentes Desembargadoras que me antecederam, entenderam, modificando em parte a decisão monocrática, arbitrar os honorários em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Analisando todo o contexto do registrado nos autos e as normas legais pertinentes a contratos, respeitando os posicionamentos adotados nos votos anteriores, ‘data máxima vênia’, deles divirjo, fazendo as seguintes observações, necessárias ao esclarecimento da situação jurídica existente em relação a contrato de prestação de serviços advocatícios e sua rescisão um unilateral e imotivada.

Em primeiro aspecto, deve ser visto que, à luz do artigo 24, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o contrato que estipula honorários advocatícios é titulo executivo extrajudicial, independente ou não de constar com a assinatura de duas testemunhas.

Desta forma, formalmente, o contrato entranhado na execução, está dentro do elenco do artigo 784, inciso XII do vigente diploma processual civil. (inciso VII, do artigo 585, do CPC/83).

Em seqüência, temos que o contrato firmado, não padece formalmente de nenhum vício de consentimento, estando perfeitamente demonstrados os requisitos legais: a) – agente capaz (art. 104, I e 166, I do CC), compreendendo os elementos subjetivos para a formação do contrato; b) – Objeto lícito (art. 104, II e 166, II e III do CC), compreendendo estes os requisitos objetivos na formação do contrato; c) forma prescrita e não defesa em lei (art. 104, III e 166, IV e V, do CC).

Portanto, não existe qualquer dolo de aproveitamento, já que os outorgantes, maiores, capazes, não podem alegar ignorância.

Neste aspecto, curial anotar que ninguém pode alegar desconhecimento de lei, para justificar o descumprimento de uma obrigação, a rigor do prescrito no artigo 3o, do Decreto-Lei 4.652/42 (LICC).

Não se pode, por outro lado, olvidar o prescrito no artigo 22 da Lei 8.906/94.

'Art. 22 – A prestação de serviço profissional
assegura aos inscritos na OAB, o direito a honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.'

De primordial importância, anotar que a norma é cogente –
assegura o direito a honorários convencionados
.

Bem a propósito, somando ao aspecto previsto na Lei de Regência, o artigo 14 do Código de Ética do Advogado que o autoriza, nesta situação, a cobrança dos honorários contratados com o seu cliente.

‘Art. 14 –
A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas
, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado’
.

O que a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silencio. Deve ser visto que, em relação ao dispositivo citado linhas anteriores, esta situação se dá, justamente para evitar que os outorgantes, ao seu bel prazer, sem que seu advogado pratique qualquer ato que faça perder a confiança, o destitui e contrata novo advogado, como ocorre no caso em comento.

Tal situação, rescisão unilateral de um contrato de prestação de serviços advocatícios, pode constituir um ato injurídico, quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir seguindo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim, frustrando a expectativa do advogado em levar o processo ao seu termo.

Revela-se abuso de direito, dentro do que estabelece o artigo 187 do CC. De acordo com tal dispositivo insculpido em nosso CC, esta situação, encaixa perfeitamente no uso abusivo de um direito, o qual, por seu turno, muito embora pareça estar revestido da legalidade, configura uma atuação contraria ao direito, assim como os atos jurídicos em geral. (strito senso).

Ensina-nos a doutrina.

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, citando a doutrina de Teresa Negreiros, afirmam que “o exercício de um direito será irregular e, nessa medida, abusivo, se consubstanciar quebra de confiança e frustração de legítimas expectativas” (Curso de Direito Civil: parte gral e LINDB. 16a ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 738-739)’.

Heloísa Carpena, então, explica que o abuso do direito deve ser identificado a partir do “motivo legítimo” que anima a conduta, extraído “das condições objetivas nas quais o direito foi exercido, cotejando-as com sua finalidade e com a missão social que lhe é atribuída, com o padrão de comportamento dado pela boa-fé e com a consciência jurídica dominante” (Abuso de direito no Código Civil de 2002. Relativização de direitos na ótica civil-constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo (coord.). A parte geral do novo Código Civil – estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de janeiro: Renovar, 2002. p. 382)’. (fonte RESP 1.724.4441-TO, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

Por outro aspecto, que não pode ser ignorado, o contrato é válido em todos os seus termos e somente poderia ser modificado, total ou parcialmente, através de um distrato, consoante o prescrito no artigo 472 do CC. Isto significa que, em existindo um contrato em que preenche todos os elementos legais, constitui ato altamente condenável, de forma unilateral, os outorgantes revogarem a procuração e isto ficar por isso mesmo, sem conseqüências outras advindas daquele ato que contraria o princípio da boa fé.

A propósito, em termos de obrigação contratual, não se pode perder de vista o artigo 422 do CC – ‘
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, os princípios de probidade e boa fé’ – fazendo alusão ao estabelecido no art. 113 do mesmo comando substantivo civil
.

Maria Helena Diniz
, citando farta jurisprudência, ratifica a objetividade da responsabilidade civil daquele que abusa de um direito:

‘(A ‘ilicitude’ do ato praticado com abuso de direito possui, segundo alguns autores e dados jurisprudenciais, natureza objetiva, aferível, independentemente de culpa ou dolo (RJTJRS, 28:373, 43:374, 47:345, 29:298; RT), fonte Google)
'.

Frise-se que este tipo de contrato, não contém qualquer dose de abuso. É feito, justamente para que a parte, depois de receber o serviço, ao seu bel prazer, destitui seu advogado através de uma notificação.

Destacam-se, tópicos trazidos pela Ministra NANCY ANDRIGHI, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.724.441.

(...) Salvo quando houver estipulação contratual que autorize ou quando ocorrer fato superveniente que a justifique, inclusive, relacionado à atuação do profissional, a renuncia imotivada pelo cliente do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo configura abuso de direito nos termos do art. 187. (...) Assim ao fazê-lo, portanto, o cliente excede manifestamente os limites impostos pela boa fé objetiva porque o comportamento inesperado contradiz os deveres de lealdade e confiança previamente suprimidos e assim frustrando injustamente aquela expectativa legitima do que o pacto seria preservado até o julgamento definitivo. (sic), (fonte Google).

Tal situação, segundo penso, afasta totalmente da questão pertinente ao término da ação. Isto porque, com a revogação do mandato, deve prevalecer a cláusula contratual, contrato rescindido unilateralmente, aquele que assim o fez, de imediato, deve cumprir esta cláusula onde impunha o pagamento de honorários contratados em caso de destituição imotivada do advogado, nada mais, nada menos do que, estando o ato jurídico perfeito e acabado dentro da legalidade, como tratado linhas anteriores, deve prevalecer o que as partes livremente estipularam.

O principio da ‘pacta sunt servanda’ pode ser traduzido como a afirmação da força obrigatória que os pactos, contratos ou obrigações assumidos devem ser respeitados e cumpridos integralmente. Tem como idéia que o contrato celebrado foi firmado por iniciativa das partes, sem qualquer vicio, alicerçado, portanto, no principio de autonomia de vontade. Sob tal aspecto, não existindo quaisquer vícios a macular o instrumento, inadmissível a intervenção do judiciário para alteração do que livremente restou formalizado entre os contratantes.

Como anota
Orlando Gomes
: ‘
celebrado que seja com observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade devem ser executados pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos’
. (‘in’ Contratos, 18a. Edição, Forense, 1998, pág. 36)’.

No mesmo sentido
Maria Helena Diniz
: ‘
o contrato, uma vez concluído livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito’
. (‘in’ Tratado Teórico e Pratico dos Contratos, Saraiva, SP, 1993, vol. 1, pag. 63)’.

Desta forma, se o cliente resolve trocar de advogado, sem qualquer motivo ou por motivos egoísticos, porque entende que contratou mal ou que os honorários são exagerados, deve buscar um entendimento salutar para ambas s partes, modificado os termos daquele instrumento. E, se dá causa imotivada, motivando unilateralmente a extinção daquele contrato, deverá responder por perdas e danos. E, estas perdas e danos, justamente é o contido na cláusula contratual objeto desta discórdia judicial.

Na verdade, a cláusula cuja validade é objeto da ação e agora em grau recursal, deve ser considerada como uma cláusula penal pela qual as partes estabelecem previamente o valor das perdas e danos caso haja resolução do contrato de prestação de serviços por culpa do cliente. Isso significa o pagamento integral do saldo contratual, apesar de o serviço ainda não tenha sido prestado integralmente, mas apenas de modo parcial.

Portanto, não se pode ignorar que os contratos formados dentro dos requisitos legais prescritos no CC são para serem cumpridos pelas partes – principio da força obrigatória, valendo-se como uma lei entre as partes (pacta sunt servanda)

Ademais
, já posicionou o STJ:

‘Ademais, o arbitramento judicial de honorários contratuais, quando as cláusulas previstas não contenham critérios suficientes para auferir, por mero cálculo aritmético, o valor devido na hipótese de cumprimento parcial dos serviços contratados. (Recurso Especial n. 1.290.109-PR, Terceira Turma, julgado em 16/0-4/2013, DJE de 15/05/2013, extraído do RESP 1.632.76-SP)’.

Não é o caso. Por tal aspecto, modificar o contrato, extinguindo o processo de execução, como o feito pela sentença ou mesmo arbitrar honorários para o caso em comento, sem dúvida alguma, ‘data vênia’,
seria nocautear a ‘pacta sunt servanda
’.

Com estas considerações, pedindo vênia aos posicionamentos contrários, conheço do recurso, dou-lhe provimento para, em conseqüência, rejeitar os embargos à execução, determinar o regular andamento do processo de execução em apenso e condenar os apelantes nos custos processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É como voto
.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

Recebi o voto da eminente relatora antecipadamente e ouvi a sustentação oral das partes. Concordo em parte com o voto da relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

A eminente relatora, ao rechaçar a decadência, entendeu que não se tratava de nulidade do contrato, ou seja,
que o contrato é válido e que haveria uma abusividade de uma cláusula contratual
. O ponto fundamental dos embargos à execução
prende-se na cláusula contratual em que prevê esse percentual de honorários advocatícios
.

Assim, acompanho nesse ponto o raciocínio da eminente relatora, porém, data vênia, faço uma digressão sobre a Constituição Federal em um primeiro ponto, pelo princípio da razoável duração do processo contido no artigo 5o, inciso LXXVIII, que assim dispõe:

“Art. 5o - [...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

É traduzido pelo princípio constitucional da celeridade processual. Esse princípio foi replicado no artigo 4o do Código de Processo Civil de 2015,
verbis
:

Art. 4o - As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Destarte, pelo princípio da celeridade, economia processual e economicidade, consulto a eminente relatora acerca da possibilidade, mas já passo a concluir meu voto pelo arbitramento proporcional ao trabalho advocatício até então realizado, inclusive mencionado pela eminente relatora, no sentido de que se tratou de dois anos e oito meses de atividade laboral.

Desse modo, evitaríamos uma perpetuação do processo, porque se julgarmos extinta a execução, ainda prevalece o direito do credor, cujo contrato foi considerado válido e apenas uma de suas cláusulas foi considerada abusiva.

Assim, por economia processual faríamos a fixação do valor desde já e daríamos ao credor um montante para prosseguir com o processo executivo, justamente com base em vários precedentes de possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, seguindo-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade quando a atividade laboral não chega até o seu final, conforme pactuado pelas partes.

Desta feita, concordo com o voto da relatora, mas acrescento a possibilidade de fixação do valor desde logo, e por se tratar de uma causa cujo contrato foi assinado em 2009 e o mandato revogado em 2012, em que o valor discutido é de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que corresponderia a 5% do valor da causa, consulto se seria factível fixarmos os honorários em R$60.000,00 (sessenta mil reais), pedindo vênia a eminente relatora, com correção monetária a partir da data do julgamento e juros de mora a partir da revogação.

Portanto, o credor teria desde o ano de 2012 a 2020 cômputo de juros de mora, que é um valor considerável, posto que a revogação ocorreu em janeiro de 2012, até a data da liquidação.

Consulto a Relatora Clarice Claudino da Silva sobre essa possibilidade.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Cogitei essa possibilidade, mas não encontrei parâmetros seguros. Quais seriam os parâmetros utilizados por Vossa Excelência na fixação desse valor?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

O art. 85, § 2o, do CPC/15, que ora transcrevo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Parâmetro para o percentual do serviço prestado.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

Não é percentual pelo serviço prestado, mas pelos critérios de arbitramento pela proporcionalidade e razoabilidade, pelo tempo de serviço, como fazemos em arbitramento de contratos de honorários que se encerram antes do fim do processo, levando-se em conta o tempo de atuação do advogado, neste caso 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, a quantidade de peças elaboradas, como Vossa Excelência bem mencionou, que foi um total de quatro peças elaboradas ao longo desse período, considerado também o valor da causa.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

A proporção do trabalho prestado também deve ser considerada, ou seja, o trabalho não foi concluído, mas prestado em grande parte. Essa era minha dúvida.

Não me oponho, mas acredito que podemos discutir o valor.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO SERGIO MISSASSE – OAB/MT 7649/O.

Informo a Vossas Excelências que foi pago pelos serviços prestados o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) na época.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

Acrescento ainda, que se realizado o adiantamento e se fixarmos os honorários em R$60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária e imputação de juros de mora da data da revogação do mandato, deve ser descontado, obviamente, o valor já adiantado, para que não haja enriquecimento ilícito das partes.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para a fixação de honorários por arbitramento em R$60.000,00 (sessenta mil reais), acrescidos de correção monetária a partir deste julgamento e juros de mora legais contados da revogação do mandato em 30/01/2012, fazendo-se a compensação com os valores já adiantados.

Ressalta-se que a Desembargadora Relatora manteve a condenação do credor nos honorários advocatícios e estou fazendo a condenação de sucumbência proporcional de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Eminentes pares:

Confesso a Vossas Excelências, que em face do mandado sistemático do artigo 184, tenho dúvidas em relação à decadência, por isso não me sinto habilitado para proferir meu voto e peço vista dos autos para melhor analisar a questão.

Quando retornar o julgamento, analisarei a questão da decadência e a fórmula produzida pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Afianço que estou de pleno acordo com a fórmula apresentada pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, caso superada a questão da decadência.

EM 24 DE JUNHO DE 2020:

APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E A 1a VOGAL PROVER PARCIALMENTE, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 2o VOGAL.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Na sessão pretérita, a eminente Relatora, secundada pela eminente Primeira Vogal rechaçou a aplicação do prazo quadrienal para anular o contrato firmado pela banca de advogados e o cliente ao argumento de não aplicação, no caso, do prescrito no artigo 178 do Código Civil Brasileiro.

Neste particular, sem necessidade de aprofundar no assunto, não é caso de aplicação do contido no mencionado dispositivo legal tratado acima. Tal dispositivo, na ótica da eminente Relatora só se aplica nos casos de nulidade do contrato.

No caso, estando o contrato formalmente perfeito, a questão deve ser juridicamente encarado como uma revisão daquelas cláusulas e, neste aspecto, segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, desta forma, tempestivamente deve ser visto os embargos à execução interpostos pela apelada.

Forte nestes argumentos, rejeito esta preliminar levantada pelo credor, acompanhando, embora por outro argumento, o posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

E como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Com relação ao mérito, constato que o agravante ingressou com ação de execução, pela soma de R$ 250.000,00, (duzentos e cinqüenta mil reais), valor originário de um contrato de prestação de serviços advocatícios, atualizando este valor, na data do ingresso com a ação em R$ 573.668,00 (quinhentos e setenta e três mil; seiscentos e sessenta e oito centavos).

A rigor da sentença recorrida, por ausência de liquidez, vez que o contrato, após prévia notificação, por ato unilateral dos embargados foi rescindido, em face de que os outorgantes não mais pretendiam que suas defesas fossem patrocinadas pelo escritório embargante.

No julgamento pretérito as eminentes Desembargadoras que me antecederam, entenderam, modificando em parte a decisão monocrática, arbitrar os honorários em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Analisando todo o contexto do registrado nos autos e as normas legais pertinentes a contratos, respeitando os posicionamentos adotados nos votos anteriores, ‘data máxima vênia’, deles divirjo, fazendo as seguintes observações, necessárias ao esclarecimento da situação jurídica existente em relação a contrato de prestação de serviços advocatícios e sua rescisão um unilateral e imotivada.

Em primeiro aspecto, deve ser visto que, à luz do artigo 24, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o contrato que estipula honorários advocatícios é titulo executivo extrajudicial, independente ou não de constar com a assinatura de duas testemunhas.

Desta forma, formalmente, o contrato entranhado na execução, está dentro do elenco do artigo 784, inciso XII do vigente diploma processual civil. (inciso VII, do artigo 585, do CPC/83).

Em seqüência, temos que o contrato firmado, não padece formalmente de nenhum vício de consentimento, estando perfeitamente demonstrados os requisitos legais: a) – agente capaz (art. 104, I e 166, I do CC), compreendendo os elementos subjetivos para a formação do contrato; b) – Objeto lícito (art. 104, II e 166, II e III do CC), compreendendo estes os requisitos objetivos na formação do contrato; c) forma prescrita e não defesa em lei (art. 104, III e 166, IV e V, do CC).

Portanto, não existe qualquer dolo de aproveitamento, já que os outorgantes, maiores, capazes, não podem alegar ignorância. Neste aspecto, curial anotar que ninguém pode alegar desconhecimento de lei, para justificar o descumprimento de uma obrigação, a rigor do prescrito no artigo 3o, do Decreto-Lei 4.652/42 (LICC).

Não se pode, por outro lado, olvidar o prescrito no artigo 22 da Lei 8.906/94.

Art. 22 – A prestação de serviço profissional
assegura aos inscritos na OAB, o direito a honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

De primordial importância, anotar que a norma é cogente –
assegura o direito a honorários convencionados
.

Bem a propósito, somando ao aspecto previsto na Lei de Regência, o artigo 14 do Código de Ética do Advogado que o autoriza, nesta situação, a cobrança dos honorários contratados com o seu cliente.

‘Art. 14 –
A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas
, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado’
.

O que a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silencio. Deve ser visto que, em relação ao dispositivo citado linhas anteriores, esta situação se dá, justamente para evitar que os outorgantes, ao seu bel prazer, sem que seu advogado pratique qualquer ato que faça perder a confiança, o destitui e contrata novo advogado, como ocorre no caso em comento.

Tal situação, rescisão unilateral de um contrato de prestação de serviços advocatícios, pode constituir um ato injurídico, quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir seguindo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim, frustrando a expectativa do advogado em levar o processo ao seu termo.

Revela-se abuso de direito, dentro do que estabelece o artigo 187 do CC. De acordo com tal dispositivo insculpido em nosso CC, esta situação, encaixa perfeitamente no uso abusivo de um direito, o qual, por seu turno, muito embora pareça estar revestido da legalidade, configura uma atuação contraria ao direito, assim como os atos jurídicos em geral. (strito senso).

Ensina-nos a doutrina.

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, citando a doutrina de Teresa Negreiros, afirmam que “o exercício de um direito será irregular e, nessa medida, abusivo, se consubstanciar quebra de confiança e frustração de legítimas expectativas” (Curso de Direito Civil: parte gral e LINDB. 16a ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 738-739)’.

Heloísa Carpena, então, explica que o abuso do direito deve ser identificado a partir do “motivo legítimo” que anima a conduta, extraído “das condições objetivas nas quais o direito foi exercido, cotejando-as com sua finalidade e com a missão social que lhe é atribuída, com o padrão de comportamento dado pela boa-fé e com a consciência jurídica dominante” (Abuso de direito no Código Civil de 2002. Relativização de direitos na ótica civil-constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo (coord.). A parte geral do novo Código Civil – estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de janeiro: Renovar, 2002. p. 382)’. (fonte RESP 1.724.4441-TO, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

Por outro aspecto, que não pode ser ignorado, o contrato é válido em todos os seus termos e somente poderia ser modificado, total ou parcialmente, através de um distrato, consoante o prescrito no artigo 472 do CC. Isto significa que, em existindo um contrato em que preenche todos os elementos legais, constitui ato altamente condenável, de forma unilateral, os outorgantes revogarem a procuração e isto ficar por isso mesmo, sem conseqüências outras advindas daquele ato que contraria o princípio da boa fé.

A propósito, em termos de obrigação contratual, não se pode perder de vista o artigo 422 do CC – ‘
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, os princípios de probidade e boa fé’ – fazendo alusão ao estabelecido no art. 113 do mesmo comando substantivo civil
.

Maria Helena Diniz
, citando farta jurisprudência, ratifica a objetividade da responsabilidade civil daquele que abusa de um direito:

‘(A ‘ilicitude’ do ato praticado com abuso de direito possui, segundo alguns autores e dados jurisprudenciais, natureza objetiva, aferível, independentemente de culpa ou dolo (RJTJRS, 28:373, 43:374, 47:345, 29:298; RT), fonte Google)
'.

Frise-se que este tipo de contrato, não contém qualquer dose de abuso. É feito, justamente para que a parte, depois de receber o serviço, ao seu bel prazer, destitui seu advogado através de uma notificação.

Destacam-se, tópicos trazidos pela Ministra NANCY ANDRIGHI, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.724.441.

(...) Salvo quando houver estipulação contratual que autorize ou quando ocorrer fato superveniente que a justifique, inclusive, relacionado à atuação do profissional, a renuncia imotivada pelo cliente do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo configura abuso de direito nos termos do art. 187. (...) Assim ao fazê-lo, portanto, o cliente excede manifestamente os limites impostos pela boa fé objetiva porque o comportamento inesperado contradiz os deveres de lealdade e confiança previamente suprimidos e assim frustrando injustamente aquela expectativa legitima do que o pacto seria preservado até o julgamento definitivo. (sic), (fonte Google).

Tal situação, segundo penso, afasta totalmente da questão pertinente ao término da ação. Isto porque, com a revogação do mandato, deve prevalecer a cláusula contratual, contrato rescindido unilateralmente, aquele que assim o fez, de imediato, deve cumprir esta cláusula onde impunha o pagamento de honorários contratados em caso de destituição imotivada do advogado, nada mais, nada menos do que, estando o ato jurídico perfeito e acabado dentro da legalidade, como tratado linhas anteriores, deve prevalecer o que as partes livremente estipularam.

O principio da ‘pacta sunt servanda’ pode ser traduzido como a afirmação da força obrigatória que os pactos, contratos ou obrigações assumidos devem ser respeitados e cumpridos integralmente. Tem como idéia que o contrato celebrado foi firmado por iniciativa das partes, sem qualquer vicio, alicerçado, portanto, no principio de autonomia de vontade. Sob tal aspecto, não existindo quaisquer vícios a macular o instrumento, inadmissível a intervenção do judiciário para alteração do que livremente restou formalizado entre os contratantes.

Como anota
Orlando Gomes
: ‘
celebrado que seja com observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade devem ser executados pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos’
. (‘in’ Contratos, 18a. Edição, Forense, 1998, pág. 36)’.

No mesmo sentido
Maria Helena Diniz
: ‘
o contrato, uma vez concluído livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito’
. (‘in’ Tratado Teórico e Pratico dos Contratos, Saraiva, SP, 1993, vol. 1, pag. 63)’.

Desta forma, se o cliente resolve trocar de advogado, sem qualquer motivo ou por motivos egoísticos, porque entende que contratou mal ou que os honorários são exagerados, deve buscar um entendimento salutar para ambas s partes, modificado os termos daquele instrumento. E, se dá causa imotivada, motivando unilateralmente a extinção daquele contrato, deverá responder por perdas e danos. E, estas perdas e danos, justamente é o contido na cláusula contratual objeto desta discórdia judicial.

Na verdade, a cláusula cuja validade é objeto da ação e agora em grau recursal, deve ser considerada como uma cláusula penal pela qual as partes estabelecem previamente o valor das perdas e danos caso haja resolução do contrato de prestação de serviços por culpa do cliente. Isso significa o pagamento integral do saldo contratual, apesar de o serviço ainda não tenha sido prestado integralmente, mas apenas de modo parcial.

Portanto, não se pode ignorar que os contratos formados dentro dos requisitos legais prescritos no CC são para serem cumpridos pelas partes – principio da força obrigatória, valendo-se como uma lei entre as partes (pacta sunt servanda)

Ademais
, já posicionou o STJ:

‘Ademais, o arbitramento judicial de honorários contratuais, quando as cláusulas previstas não contenham critérios suficientes para auferir, por mero cálculo aritmético, o valor devido na hipótese de cumprimento parcial dos serviços contratados. (Recurso Especial n. 1.290.109-PR, Terceira Turma, julgado em 16/0-4/2013, DJE de 15/05/2013, extraído do RESP 1.632.76-SP)’.

Não é o caso. Por tal aspecto, modificar o contrato, extinguindo o processo de execução, como o feito pela sentença ou mesmo arbitrar honorários para o caso em comento, sem dúvida alguma, ‘data vênia’,
seria nocautear a ‘pacta sunt servanda
’.

Com estas considerações, pedindo vênia aos posicionamentos contrários, conheço do recurso, dou-lhe provimento para, em consequência, rejeitar os embargos à execução, determinar o regular andamento do processo de execução em apenso e condenar os apelantes nos custos processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É como voto
.

EM 08 DE JULHO DE 2020:

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E A 1a VOGAL PROVEU PARCIALMENTE E O 2o VOGAL PROVEU O RECURSO, EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA APLICA-SE O PROCEDIMENTO DO ART. 942 DO CPC COM A CONVOCAÇÃO DE DOIS MEMBROS PARA CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO DE 22 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM FELIPE SPADONI, OAB/MT 6197-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)

Senhor Presidente:

Recebi as notas taquigráficas com os votos proferidos, estudei o caso, e minha convicção foi reforçada pela sustentação oral, razão pela qual não tenho dúvida em acompanhar o voto de Vossa Excelência Desembargador Sebastião de Morais Filho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EM 22 DE JULHO DE 2020:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020